Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-49.2020.8.11.0023
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002023-49.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), OLIVETE DE SOUZA LEITE - CPF: 603.896.801-68 (RECORRIDO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002023-49.2020.811.0023

Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Olivete de Souza Leite

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/06/2022

Ordem:
24

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA
R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que houve excludente de responsabilidade, com o rompimento do nexo causal, de modo que não há fato ensejador de dano moral, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu em razão da adequação da malha aérea. Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas com saída de
Cuiabá/MT com destino a Sinop/MT, para o dia 29.03.2018, em voo operado pela empresa ré.

4.

No entanto, o voo de n. AD4166 foi cancelado, sem qualquer aviso prévio à consumidora. A companhia aérea ofereceu a possibilidade de reacomodá-la em outro, todavia, com previsão de embarque para o dia seguinte, às 13h, o que não foi aceito pela demandante, já que se deslocaria até a cidade de Sinop naquela data para participar do aniversário de seu sobrinho de 4 (quatro) anos.

5.

Malgrado as alegações da recorrente, a readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

6.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022